Tribunal: TJMT
Processo: 1026473-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026473-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA LARISSA NEVES - CPF: 029.160.761-66 (RECORRENTE), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UC – INSCRIÇÃO APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO – TESE DE FRAUDE APURADA – APURAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR AO DESLIGAMENTO – TOI UNILATERAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE APURAÇÃO DE FRAUDE – JUNTADA DE TOI – APURAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR AO DESLIGAMENTO – TOI UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após pedido de desligamento da unidade é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A apuração unilateral de suposta fraude em período posterior ao desligamento e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos da UC discutidos nos autos (R$ 169,53 – R$ 158,33 – R$ 1.613,76 – R$ 217,73), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço e inscrição indevida após o pedido de desligamento da unidade consumidora, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de débitos em nome da parte Reclamante, relativos à UC 6/212766-0;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco

mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso (
27/12/2016
) e correção monetária (
INPC
) a partir desta data;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;
d)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve qualquer ato ilícito praticado e que agiu no exercício regular de seu direito, afirmando que a inscrição decorreu de fraude apurada no medidor mediante vistoria regular, realizada em 30.03.2017, conforme documentos que juntou, em especial, o TOI.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que houve pedido de desligamento da UC em fevereiro de 2016, de modo que quando da realização da vistoria unilateral não mais era responsável pela UC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte promovida insiste na tese de que a inscrição é devida diante da realização de vistoria e apuração de fraude mediante TOI.

Todavia, a parte promovida não confronta a tese, provas e argumentos utilizados na sentença no sentido de que restou comprovado o pedido de desligamento da UC em 2016, sendo que a vistoria e as inscrições foram realizadas em 2017 quando a parte promovente não mais era responsável pela UC. Cito trecho da sentença:

A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débitos junto a Reclamada, além da exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e reparação por danos morais, por se tratar de cobrança relativa à Unidade Consumidora – UC cujo desligamento foi solicitado em meados de 2016.

Para corroborar suas alegações, a parte Reclamante amealhou ao feito, entre outros documentos, recibo de entrega de declaração de imposto sobre a renda de pessoa física (
ano-calendário 2017
) e faturas ilustrando que o seu endereço, durante o ano de 2017, foi na Avenida Brasil (
NUC HAB CPA II
), Bairro Morada da Serra, em Cuiabá/MT; relatório de dívidas revelando débitos em seu nome junto a Reclamada, vencidos entre 16/06/2017 e 16/07/2017; e, ainda, indicou protocolo de atendimento via telefone por meio do qual solicitou o desligamento dos serviços para a UC 6/212766-0, a saber: 201600263.

Em defesa, a parte Reclamada afirma que não houve pedido de desligamento dos serviços ligados em nome da Reclamante, para a UC 6/212766-0, instalada na Rua Itauba, 16, CPA II, em Cuiabá/MT, sustentando que o protocolo de atendimento indicado não se refere a pedido de cancelamento. Prossegue aduzindo que houve inspeção na UC mencionada, ocasião em que foi constatada irregularidade no medidor, resultando na recuperação do consumo dos meses de 09/2016 a 03/2017.

Portanto, o ponto crucial aqui é o fato de que quando da suposta apuração de fraude, por meio de TOI unilateral, sem acompanhamento e sem assinatura, a parte promovente não mais residia no imóvel, uma vez que havia solicitado o desligamento e comprovou, por extrato de Imposto de Renda, residir em outro local.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após pedido de desligamento da unidade é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A apuração unilateral de suposta fraude em período posterior ao desligamento e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021